Tribunal: TJES
Processo: 5002037-68.2018.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-10-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002037-68.2018.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A. e outros
RECORRIDO: ILSON JOAQUIM ZOTELLI
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente relator.
VOTO VENCEDOR
VOTO

Recurso conhecido, por preencher os pressupostos de admissibilidade.

E, após compulsar detidamente os autos, conclui-se pela reforma da sentença, nos termos do voto/ementa abaixo
:

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS QUE NÃO GERAM ACRÉSCIMO NO VALOR DO PLANO. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.
1.
A recorrente insurge-se contra sentença que a condenou a restituir, em dobro, a quantia de R$ 54,00, e indenizar a parte autora por dano moral, no valor de R$ 4.000,00.
2.
Serviço de terceiro discriminado na fatura que não onera o valor do plano contratado, constando ali apenas por questões operacionais. Nesse sentido:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
COBRANÇAS MENSAIS PELOS “SERVIÇOS DE TERCEIROS TELEFÔNICA DATA”. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INOCORRENTE. VALOR QUE NÃO ONERA O CONSUMIDOR, SENDO SIMPLESMENTE UMA FORMA DE DISPOSIÇÃO, NA FATURA, DO VALOR TOTAL DA FRANQUIA. DEVOLUÇÃO DOS VALORES NÃO DEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
. RECURSO INTERPOSTO PELA REQUERIDA PLEITEANDO A IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO AUTORAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CONDENATÓRIA REFORMADA. SEM CUSTAS E SEM HONORÁRIOS. [...].
Ao verificar as faturas, observo que existem dois tipos de serviços com nomes similares, que são os “serviços de terceiro” e o “serviço de terceiros telefônica data”. O primeiro acresce ao consumir a medida em que adiciona valores sobre o da franquia inicialmente contratada. Neste caso, não tendo o consumidor contratado ou anuído com a prestação de determinado serviço sobre esta rubrica, devido é o valor descontado.
Em contrapartida, quanto ao “serviço de terceiros telefônica data”, este em nada onera o contratante, uma vez que é apenas uma forma de disposição que encontrou a operadora de inserir seus serviços na fatura, permanecendo o valor contratado o mesmo.
Ao verificar a fatura das contas anexadas aos autos (fls. 14 - 32), verifica-se que, não adiciona valores ao pacote inicialmente contratado, tratando-se de “serviço de terceiros telefônica data”, o que apenas altera a disposição dos valores finais. Desse modo, não há cobrança indevida ou dever de restituição. Quanto à reparação moral, inexistindo falha na prestação de serviços, injustificada é a sua concessão, devendo este ser indeferido. Diante do exposto, CONHEÇO do recurso inominado interposto e a ele DOU PROVIMENTO, para INDEFERIR o pleito autoral de reparação por danos morais e materiais. Sem custas e sem honorários.” (TJ-ES - RI: 00154997620168080030, Relator: LÍVIA REGINA SAVERGNINI BISSOLI LAGE, Data de Julgamento: 12/03/2018, COLEGIADO RECURSAL - 6º GAB - TURMA NORTE)
.
3.
Sendo lícitas as cobranças realizadas, a despeito da utilização de termo comercial da requerida, tem-se que a sentença deve ser reformada, com a rejeição dos pedidos iniciais.
4
.
Em face dessas considerações, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO, para rejeitar os pedidos constantes na exordial.
5
. Sem condenação nos ônus sucumbenciais.

ANDERSON DIAS KOEHLER

Juiz Leigo

Acolho na íntegra o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.